Tribunal: TJES
Processo: 0005604-75.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005604-75.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO À ANÁLISE DE LEGALIDADE. VEDAÇÃO AO EXAME DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que, em Ação Anulatória ajuizada por HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA, julgou procedente o pedido para anular a multa aplicada no processo administrativo nº 957/2008, instaurado pelo Procon Municipal, sob o fundamento de que não teria sido oportunizada adequadamente a autocomposição à fabricante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da sanção administrativa imposta pelo Procon a fornecedor integrante de cadeia de consumo e os limites do controle do Poder Judiciário sobre o mérito do ato administrativo sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fabricante e a revendedora compõem a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pela reparação dos danos, conforme dispõem o parágrafo único do art. 7º e o §1º do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor.

O PROCON detém poder de polícia para aplicar sanções administrativas por transgressões às normas consumeristas, independentemente de a reclamação partir de um único consumidor.

A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo restringe-se à análise da legalidade e da legitimidade, sendo vedado o reexame do mérito administrativo, exceto em caso de comprovada violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A autocomposição ocorreu no processo administrativo por meio de acordo firmado pela empresa revendedora, corresponsável solidária, e o consumidor, fato que estende os efeitos da obrigação à fabricante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

O controle judicial dos atos administrativos cinge-se à análise de legalidade e legitimidade, não sendo permitido o reexame do mérito, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

A decisão do PROCON que aplica multa administrativa, com observância do devido processo legal, insere-se na esfera de competência do órgão e constitui ato administrativo legítimo.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 7º e §1º do art. 25 da Lei nº 8.078/1990; §3º do art. 844 do Código Civil; art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STF - RE: 1269736 RS; STJ - AgInt no REsp n. 1.271.057/PR; STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS; TJES - Apelação Cível, 100210045637; TJES - Apelação Cível, 0026437-86.2015.8.08.0347; TJES - Apelação, 11140028199.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005604-75.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA

JUIZ: DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, o recurso é apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 143/147) em razão de sentença (fls. 108/109-verso) proferida nos autos da Ação Anulatória de Rito Ordinário com Pedido de Liminar, ajuizada por HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA, que, reconhecendo a legitimidade do Procon Municipal, julgou PROCEDENTE o pleito exordial para anular a multa do processo administrativo nº 957/2008, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c art. 490, ambos do Código de Processo Civil.

Em seu apelo (fls. 143/147) o apelante MUNICÍPIO pede a reforma da sentença para a manutenção da decisão administrativa, em suma, ao argumento de que os autos do feito administrativo sempre estiveram à disposição da empresa apelada, com todas as informações ao seu alcance para resolver o pleito do consumidor.

Devidamente intimada, a apelada HEWLETT apresentou contrarrazões (fls. 150/157-verso), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Observo que a controvérsia cinge-se em apurar a legalidade e constitucionalidade da sanção imposta pelo Procon Municipal, consistente no pagamento de multa administrativa no valor nominal de R$ 23.765,12 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e doze centavos) aplicada no processo administrativo
957/2008
, que foi anulado pela sentença recorrida.

De plano, extrai-se do caso
sub examine
que o processo administrativo
957/2008
, instaurado pelo Procon de Vitória em face da apelada HEWLETT emanou da reclamação do consumidor Lucio Bolzan.

Infere-se que o consumidor havia adquirido um notebook Compaq que apresentou defeito de fabricação. Então o consumidor acionou a garantia e, depois do decurso do trintídio legal sem resposta das fornecedoras, formalizou a reclamação perante o Procon.

Ressalte-se que, à época dos fatos, o Órgão de Proteção Municipal notificou as empresas envolvidas na cadeia de fornecimento, que eram a empresa revendedora e a fabricante ora apelada HEWLET que optou por impugnar a reclamação afirmando, em síntese, que “
consumidor não informou os dados do produto para que ofertasse acordo”
.

Noutro giro, a revendedora ofereceu acordo para restituição da quantia paga pelo consumidor (ata de fl. 33-verso), mas não cumpriu, conforme certidão de fl. 34-verso e isso levou o consumidor a ajuizar ação perante o 2º Juizado Especial Cível de Vitória, processo nº 0034090-85.2008.8.08.0024
1
. Diante de tal panorama, o Procon Municipal proferiu a Decisão Administrativa (extrato fl. 40), a qual declarou abusiva a conduta das fornecedoras, sancionando-as a i) empresa de revenda no pagamento de multa de R$ 763,99 (setecentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos); e, ii) a apelada HEWLETT no pagamento de multa de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

O Juízo
a quo
, por seu turno, após regular processamento da ação anulatória movida pela apelada HEWLETT, reconheceu a competência administrativa do Procon Municipal para fiscalizar e controlar as relações de consumo, e anulou o processo administrativo
957/2008
, ao fundamento de que “não teria sido oportunizada adequadamente, à apelada HEWLETT, a autocomposição”.

Expostos os fatos, de logo registro que a irresignação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA comporta o provimento.

O caso posto em análise é tipicamente relação de consumo em que existe uma cadeia de fornecimento formada entre a fabricante e a revendedora, que a essas obriga solidariamente.

Isso porque, os efeitos da transação realizada por um dos corréus solidários aproveita a todos os demais por imperativo do que dispõe o art. 7º parágrafo único e art. 25 e §§ do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 844 §3º do Código Civil,
in verbis
:

CDC – Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
(grifei)

[...]

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que
impossibilite,
exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores
.

§1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

§2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação. (grifei)

CCB - Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§3
ª
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores
. (grifei)

Como se observa, quando o Procon proferiu decisão para sancionar solidariamente as empresas relacionadas na cadeia de fornecimento, agiu dentro da estrita legalidade.

Observo que o juízo de primeira instância, imiscuindo-se na análise da prova carreada ao processo administrativo, exerceu controle de mérito da decisão proferida na esfera administrativa, o que é vedado ao Poder Judiciário e inclusive destoa do posicionamento perfilhado pelas Cortes Supremas, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS.
DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER
. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1.
A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito. Precedentes.
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Honorários majorados, observada suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. (STF - RE: 1269736 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022)

Tem-se, portanto, que “
a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.271.057/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 25/5/2017.)

Na esteira desse entendimento, é assente nesta Egrégia Terceira Câmara Cível que
“é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

Registro que ao Poder Judiciário admite-se exclusivamente a análise da legalidade e legitimidade da atuação estatal, caso esta se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÕES. MULTA.
PROCON
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. LEGALIDADE. VALOR MANTIDO.
NÃO CABE AO JUDICIÁRIO INTERFERIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.
SENTENÇA REFORMADA COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL E A PRESERVAÇÃO DA MULTA NOS MOLDES EM QUE ESTABELECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E PROVIDO. 1) O PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. 2) O processo administrativo mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização de reclamação, nos termos do artigo 33, III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). A imposição da sanção administrativa obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada.
3) Em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon do Município de Vitória.
4) Recurso de apelação do Município de Vitória conhecido e provido, reformando o édito sentencial. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0026437-86.2015.8.08.0347, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 11/May/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

A meu ver, tais fundamentos, por si só, são suficientes a ensejar a reforma integral da sentença.

No mais,
ad argumentandum
, estando sujeita à responsabilidade solidária, cabia à apelada HEWLETT se certificar de que o acordo firmado pela corré revendedora seria integralmente cumprido em solução da reclamação do consumidor, já que também responde integralmente pela obrigação perante esse, e concluo que o juízo
a quo
laborou em equívoco ao afirmar que o Procon municipal teria “suprimido a oportunidade de autocomposição entre as partes”, a uma porque a autocomposição ocorreu conforme se depreende da ata de fl. 33-verso, em que foi ofertada proposta de autocomposição por uma das corresponsáveis solidária, que foi aceita pelo consumidor.

E ainda que se considerasse justificável o fundamento da sentença no sentido de que nas mesmas fl. 33-verso havia pedido da apelada HEWLETT de redesignação da conciliação para que ela pudesse averiguar a procedência do produto, o juízo
a quo
precisaria adentrar ao mérito administrativo tendo em vista que há nota fiscal com tais informações em fl. 18 e, aferição do mérito administrativo é vedado ao Poder Judiciário.

É sabido que as penalidades decorrentes da transgressão ao Diploma Consumerista podem ser aplicadas pelo Procon, mormente pelo poder de polícia por ele exercido, por disposição legal. A esse respeito,
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.). (Grifei).

Cabe, no caso em exame, cabe ao Poder Judiciário “
o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022), o que faço para manter a higidez da sentença recorrida. (Grifei).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
DAR PROVIMENTO,
reformando a sentença para julgar improcedente o pleito anulatório voltado ao processo administrativo 957/2008 e à multa administrativa nele aplicada.

Em atenção ao artigo 85 do CPC, considerado inclusive o trabalho desempenhado nesta instância, imponho à pessoa jurídica autora, ora recorrida, honorários sucumbenciais da ordem de dez por cento sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Disponível em
https://aplicativos.tjes.jus.br/consultaunificada/faces/pages/pesquisaSimplificada.xhtml
, consulta realizada em 08/01/2024 às 13hs32min

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator em sua conclusão pelo provimento do recurso.

É como voto.